Tribunal: STF
Processo: AI 455109
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRA-RAZÕES AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 288-STF. INSTÂNCIA TRABALHISTA NÃO
ESGOTADA. ACÓRDÃO DE TRT. SÚMULA 281-STF.
I. - Inatacados os
fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso.
Precedentes.
II. - Cabe ao agravante o dever de vigilância na
formação do agravo de instrumento. Súmula 288-STF.
III. - O recurso
 extraordinário é cabível de decisão proferida em única ou última
instância. CF., art. 102, III. Não esgotada a via recursal
ordinária, não cabe recurso extraordinário. Súmula 281-STF.
IV. -
Agravo não provido.